Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DO ATO CONSTRITIVO. TRANSMISSÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INÉRCIA DO ADQUIRENTE/EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em regra, aplica-se o princípio da sucumbência, expressamente previsto no art. 85 do CPC/2015, sendo que o princípio da causalidade deve ser utilizado em situações excepcionais.
2. Nos termos da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
3. Quando o ato constritivo sobre veículo automotor somente ocorrer por inércia do adquirente em providenciar a transmissão administrativa do bem para seu nome junto ao DETRAN, mantendo o bem em nome do anterior proprietário, réu em ação executiva, o embargado que requereu a penhora do bem no processo executivo não deve ser condenado em custas e honorários. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença.
4. Ao julgar os embargos de declaração, o Magistrado a quo foi enfático quanto à inexistência de fraude à execução. Assim, não prosperam as argumentações do apelante/embargado no sentido de que a sentença foi contraditória ou de que deveria ter sido reconhecida de ofício a fraude à execução. Ao contrário, as razões de convencimento foram expostas com clareza na sentença impugnada e, por meio da análise dos documentos carreados aos autos, o Magistrado sentenciante concluiu que não estava configurada a fraude à execução, de modo que contraditório seria o reconhecimento de ofício da mencionada fraude.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.